Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO NEGATIVO. CORREÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO. EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO. DESCABIMENTO.

1. Não há fundamento ao pedido de determinação para que o Oficial do Cartório retifique a informação registral, porquanto, a despeito de recusa pelo Tabelião, caberia ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos do art. 198 e 296, ambos da Lei dos Registros Públicos. Para tanto, competiria ao juiz da Vara de Registros Públicos aferir a viabilidade de retificação do documento público, nos termos da competência definida na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 31, inc. III).

2. De outro lado, por força do art. 612 do CPC, compete ao juízo do inventário decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Sem qualquer dependência à correção na certidão de óbito, admissível a figura do inventário negativo, tanto extrajudicialmente, privilegiando desburocratização pela via notarial, quanto judicialmente. E a hipótese dos autos consiste, de fato, em procedimento judicial que visa declarar a inexistência de bens a arrecadar, o que, por si só, não se sujeita a empecilho legal atrelado à retificação da certidão, notadamente, ainda mais considerando a recusa administrativa.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.